Tribunal: CARF
Processo: 15504.721289/2021-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.721289/2021-33
ACÓRDÃO
2002-010.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LILIAN MARCIA LEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE 75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma leg
al.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
MOLÉSTIA GRAVE – ISENÇÃO – REQUISITOS LEGAIS
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i)
que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão, reforma ou
reserva remunerada; (ii) que o contribuinte seja portador de moléstia
grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por
laudo médico oficial.
PARCELAMENTO
O CARF não é competente para apreciar pedidos de concessão, revisão ou
restabelecimento de parcelamento de débitos tributários.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721289/2021-33
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a contribuinte acima identificada
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF, multa e acréscimos legais, onde foi apurado
imposto de renda na pessoa física sobre honorários recebidos e não oferecidos a tributação.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de
lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-
calendário 2017, formalizando a cobrança do imposto suplementar no valor de R$
63.559,99 (2904) e imposto complementar de R$ 750,48 (0211), com os devidos
encargos legais.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas - Trabalho Não Assalariado
– R$ 285.817,29 Inconformado(a) com a exigência, a qual tomou ciência em
28/07/2021, o sujeito passivo apresentou impugnação em 23/08/2021, fls. 04/07.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721289/2021-33
3
Após a impugnação a autuação foi julgada procedente e a autuada apresentou
recurso onde alega em síntese os mesmos argumentos de sua impugnação e bem relatados na
decisão de piso, quais sejam:
1. A recorrente requer a exclusão total da multa de ofício de 75% com base na
ausência de dolo e na sua condição de saúde.
2. A concessão do parcelamento ordinário do valor principal do tributo,
conforme previsto na Instrução Normativa RFB 2021/2021, considerando a
atual situação financeira da Recorrente.
O interessado foi cientificado pessoalmente em 04/09/2025, conforme Aviso de
Recebimento anexo aos autos, fls. 75, tendo interposto Recurso Voluntário, em 01/10/2025 (fls.78
a 81).
É o relatório

VOTO
Conselheiro LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR, Relatora
O recurso é tempestivo e estão presentes os pressupostos de admissibilidade.
A lide versa sobre isenção de Imposto de Renda pessoa física para sujeito passivo
portador de moléstia grave, atendidos cumulativamente os seguintes requisitos: Para o gozo da
regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i)que os rendimentos sejam oriundos
de aposentadoria, pensão, reforma ou reserva remunerada; (ii) que o contribuinte seja portador
de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
A recorrente não questiona a obrigação principal, no entanto requer seu
parcelamento.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não compete às autoridades
julgadoras deliberar sobre pedidos de concessão de parcelamento, uma vez que tal atribuição é
exclusiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ou da Receita Federal do Brasil (RFB),
conforme dispõe o art. 13 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 13/2014, que regulamenta a Lei no
12.996/2014:
Art. 13. Compete ao titular da unidade da PGFN ou da RFB do domicílio tributário
do sujeito passivo, conforme o órgão responsável pela administração do débito,
entre outros atos: I - Apreciar: a) os pedidos de inclusão, exclusão ou retificação
de débitos referente à consolidação do parcelamento; b) os requerimentos de
retificação ou de regularização de modalidades; c) as manifestações de
inconformidade apresentadas em razão de requerimentos de adesão não
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721289/2021-33
4
validados ou cancelados; d) os recursos administrativos contra a exclusão de
modalidades de parcelamentos de que trata esta Portaria.
Assim, em face da manifesta ausência de competência deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para apreciar pleitos relacionados à concessão de
parcelamento, logo não conheço desta matéria.
MERITO
No mérito questiona a multa de ofício pelos seguintes motivos:
Alega que a multa de ofício aplicada ao principal decorre do artigo 44 da lei 9430/96
que prevê penalidade de 75% sobre o valor do tributo devido, podendo ser majorada nos casos de
dolo, fraude ou simulação.
Diz que o parágrafo primeiro de mesmo artigo prevê que a multa somente será
aplicada quando houver dolo, fraude ou simulação.
Aduz ainda que a recorrente agiu de boa fé e alega estado de saúde grave à época
dos fatos.
No presente auto de infração, a multa de ofício aplicada foi de 75%.
Vejamos o que diz a norma, lei 9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

A aplicação da alíquota de 75% (setenta e cinco por cento) da multa de ofício
prevista conforme dispositivo legal transcrito não exige o dolo, fraude ou simulação, para a sua
cobrança.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.721289/2021-33
5
A multa de ofício de 75% deve ser aplicada nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, o que foi o caso do presente
auto de infração, onde não houve majoração da multa.
Portanto, não assiste razão ao Recorrente.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
do pedido de parcelamento, e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
LUCIANA COSTA LOUREIRO SOLAR

Fl. 92
DF CARF MF
Original